Tribunal: TJBA
Processo: 0562885-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562885-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MONICA AMORIM ANDRADE

Advogado(s)
:
ALTAMIRANDO BISPO DE LIMA JUNIOR, ANDREA LUIZA PEREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Despesas hospitalares. Cobertura pelo plano de saúde da autora. Protesto indevido de título. Inscrição do registro da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Indenização devida. Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado. Responsabilidade contratual. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, decorrentes de falha do serviço, em razão de indevida inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; considerando que as despesas hospitalares exigidas foram autorizadas pela seguradora de saúde.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, mediante o provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O caso em análise não atrai a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa da apelante, diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que o deslinde do feito pode ser alcançado por outros meios de prova, constantes no bojo dos autos. Juiz destinatário das provas. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Da detida análise aos documentos que instruem o feito, verifica-se que a autora sofreu protesto de título realizado pela parte ré, consistente em despesa hospitalar considerada devida em 26/11/2013 (ID. 81557800); ensejando sua inscrição no serviço de proteção ao crédito – ID. 81557802.

5. Contudo, observa-se que o plano de saúde da autora procedeu à devida autorização de custeio do serviço médico prestado pela parte ré (ID. 81557804).

6. A parte ré não comprovou ato impeditivo/modificativo/extintivo. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade, configurando o dano moral pleiteado. Precedentes.

8. Diante do caso concreto, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser mantida, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0569773-72.2014.8.05.0001
, em que é apelante
MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA

e apelada
MONICA AMORIM ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.